Tribunal: STF
Processo: ARE 1570156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação de dúvida quanto à imparcialidade dos jurados devido à comoção social e repercussão midiática dos fatos em cidade pequena.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada parcialidade dos jurados, fundamentada na comoção social e repercussão midiática em cidade de pequeno porte, é suficiente para justificar o desaforamento do julgamento.



    III. Razões de decidir



    3. A mera presunção de parcialidade dos jurados, sem embasamento empírico, não é suficiente para o desaforamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A repercussão do crime e a comoção social são comuns em delitos de maior gravidade e não justificam, por si só, o desaforamento.



    5. A decisão do Tribunal de origem, que indeferiu o pedido de desaforamento, está em consonância com a jurisprudência, não havendo elementos concretos que demonstrem o comprometimento da imparcialidade dos jurados.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme preceituam os artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, a competência será, via de regra, determinada pelo lugar em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.



    Ocorre que, em se tratando dos crimes de competência do Tribunal do Júri, poderá haver a alteração dessa competência inicialmente fixada, ou seja, uma derrogação para outra comarca da mesma região (desaforamento), com previsão nos artigos 427 e 428 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.689/2008) que, respectivamente, preceituam:



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que a defesa requereu o desaforamento ao argumento de que há manifesto comprometimento da imparcialidade do Júri da Comarca de Pinheiro Machado, especialmente pela comoção social e repercussão midiática dos fatos na localidade, que é pequena, onde todos seriam supostamente conhecidos entre si.



    Da análise dos autos, entende-se que razão não assiste aos impetrantes, na medida em que não foram demonstrados os requisitos do art. 427 do CPP, pois a mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da comoção social e repercussão midiática dos fatos em cidade pequena é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência. Demais disso, conforme salientado pelo Tribunal de origem, o crime teria ocorrido há mais de 14 anos.



    (...)



    Ademais, para rever o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que não existem os requisitos que autorizam o desaforamento, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, o que se sabe, inviável nesta via eleita.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente